Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-73.1998.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1281-73.1998.8.11.0003
APELANTE: DUILIO PIATO JUNIOR.
APELADOS: MARIZA VANDERLEIA BERTONI e Outros.
Vistos etc.
Conforme informe de id. 37591485, constata-se que as partes entabularam acordo e requerem a sua homologação e extinção do feito.
Ante o exposto, homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre as partes, em conformidade com o art. 51, I, do RI-TJMT.
Em conseqüência, julgo extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR